Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702910-56.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: LUZIA DA SILVA CAETANO D E S P A C H O Ciente da petição. Aguarde-se o julgamento. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora